Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715762-68.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R &amp; G LP RECORRIDAS: FRIGORÍFICO MONTE VERDE LTDA E COMERCIAL AJES ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO AO CREDOR PRIMITIVO. BOA-FÉ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 1 - Apelação. Admissibilidade. Dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 - Cessão de Crédito. Eficácia. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação. Contudo, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Constatado que o devedor pagou ao credor primitivo e que não teve ciência inequívoca da transmissão da obrigação, não pode dele ser exigível novo pagamento (Precedentes no STJ. AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.). 3 - Dano moral. Pessoa Jurídica. Honra objetiva. Valor da indenização. O protesto indevido do nome do autor, por si só, configura dano moral presumido (dano moral in re ipsa). Ademais, restou comprovada a dificuldade de transacionar com fornecedores em razão da inscrição indevida. Danos morais devidos. 4 - Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 290 e 293, ambos do Código Civil, defendendo que a cessão de crédito é plenamente válida, independentemente do ato de comunicação do devedor, pois, nos termos do artigo 293 do Código Civil, o cessionário, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode exercer os atos necessários à conservação do direito cedido. Aduz, ainda, que o insurgente enviou à COMERCIAL AJES ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, por correspondência eletrônica (e-mail), a comunicação da cessão de crédito em questão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 64900449). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 290 e 293, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de notificação do devedor para conferir eficácia à cessão de crédito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “para que a cessão de crédito seja eficaz em relação ao cedido, basta que o cedente o notifique” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.351/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos” (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020